Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718632-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 28965348. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –28710844. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUIZ CLOVIS DE TOLEDO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT RELATOR